Tribunal: TJMT
Processo: 1019893-11.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019893-11.2022.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), ZOZIMO RODRIGUES FERREIRA FILHO - CPF: 361.667.231-72 (RECLAMANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL – ARESTO QUE
DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL
– ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA 1061 DO STJ – NÃO DEMONSTRADA A DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O TEMA – HIPÓTESE QUE NÃO DESAFIA A RECLAMAÇÃO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Se não constatada a demonstração de qualquer divergência entre o aresto reclamado e a jurisprudência consolidada do STJ acerca da questão em debate – qual seja, a inexistência de contratação do refinanciamento, imperioso o reconhecimento da improcedência da
reclamação
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reclamação com Pedido Liminar proposta pela
ZOZIMO RODRIGUES FERREIRA FILHO
contra o acórdão proferido pela
TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela instituição financeira para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, com fundamento no inciso I do artigo 487 o CPC/15. Ainda, revogou a gratuidade de justiça outrora concedida e condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual equivalente a 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa, bem como aos pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor a causa, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do ajuizamento da demanda, nos termos da Súmula 14 do STJ e acrescido de juros de 1% ao mês, a contar da data do trânsito em julgado do
decisum
(§16 do artigo 85 do CPC/15) (ID 145564153).

Após o improvimento do recurso inominado, houve a oposição de embargos de declaração pelo autor, ora reclamante, os quais foram parcialmente acolhidos apenas para sanar a contradição sem qualquer alteração do julgado (ID 145564151).

Inconformado, o autor propôs a presente reclamação alegando que o acórdão reclamado se encontra em desconformidade com o Tema 1061 do STJ.

Aduz que no ano de 2017 contratou empréstimo consignado e que em 06/02/2019 a instituição financeira entrou em contato informando que o reclamante receberia dois reembolsos referentes a juros cobrados acima do empréstimo, nos valores de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais) respectivamente, não tendo realizado a contratação de refinanciamento do referido empréstimo, tampouco sido informado de que o contato se referia a um refinanciamento, motivo pelo qual ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência e Débito c/c Danos Morais.

Alega que após o trâmite processual, sobreveio sentença de parcial procedência para declarar inexistente o débito e condenar a instituição financeira a restituir em dobro os valores cobrados indevidamente e pagar a título de indenização por danos morais a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Narra que em grau recursal houve a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial ao fundamento de que a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório ao provar a licitude da cobrança por meio do contrato assinado pelo reclamante, condenando o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 9% do valor da causa.

Assevera ter impugnado todos os documentos trazidos aos autos pela instituição financeira, afirmando não ter realizado a contratação do refinanciamento, pugnando pela ocorrência de fraude em seu nome, visto tratar-se de contrato forjado já que apenas uma das folhas do suposto contrato traz informações sobre o refinanciamento, além de inexistir assinatura do reclamante em todas as folhas e data da suposta assinatura.

Afirma que na primeira folha do suposto contrato de refinanciamento é possível notar que as informações foram, aparentemente, coladas, além do fato de constar a informação 1/1, ou seja, referido documento possui apenas uma única folha.

Sustenta que referente à assinatura constante do suposto contrato é certo que se trata da assinatura do reclamante, pois conforme exposto na inicial, houve a contratação de empréstimo consignado e, portanto, a instituição financeira possui em seu sistema as informações dos dados do reclamante, bem como sua assinatura no contrato originário.

Defende que o reclamante não teria quaisquer vantagens em realizar o refinanciamento do empréstimo, pois além de aumentar o número de parcelas ao final seria pago a mais o valor de R$ 4.480,00 (quatro mil quatrocentos e oitenta reais).

Menciona que a instituição financeira não trouxe aos autos a gravação do dia 06/02/2019, a qual demonstra que houve a oferta de devolução de valores a título de juros, pois conforme informado na inicial a ocorrência do refinanciamento se deu por telefone, não tendo sido realizada assinatura em contrato.

Aponta que diante da impugnação da autenticidade do suposto contrato de refinanciamento incumbia à instituição financeira comprovar a veracidade de tal documento, nos termos do que dispõe o inciso I do artigo 428 e o artigo 369, ambos do CPC/15.

Argumenta ainda que diante das tamanhas divergências, deveria a Turma Recursal decidir em favor do reclamante ou, alternativamente, ter declinado da competência para possibilitar a realização de perícia no suposto contrato de refinanciamento.

Ao final, afirma que o acórdão impugnado descumpriu claramente o que dispõe o Tema 1061 do STJ no tocante ao ônus da instituição financeira em provar a autenticidade do suposto contrato de refinanciamento por meio da realização de perícia grafotécnica.

Por fim, pugna liminarmente pela suspensão do andamento processual dos autos nº 1008044-73.2021.8.11.0001, atualmente em trâmite pela Egrégia Turma Recursal de Mato Grosso. No mérito, postula pela procedência da reclamação para que seja reformado o acórdão reclamando para declarar a inexistência dos débitos referente ao contrato nº 000009391553, por não ter o reclamante autorizado o refinanciamento do empréstimo consignado outrora contratado.

O pedido liminar foi indeferido (ID 146281196).

Informações da Turma Recursal Única no ID 147621668.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A originalmente denominada “reclamação constitucional” teve seu cabimento regulado e ampliado pelo legislador infraconstitucional ao editar a Lei nº 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), não mais se resumindo a preservar a competência e a garantir a autoridade das decisões de Tribunais.

Passou também a ser mecanismo adequado para assegurar observância a enunciado de súmula vinculante, decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência.

Por se tratar de instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte reclamante demonstrar, de plano, o perfeito amoldamento da pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observado o seguinte rol taxativo do artigo 988 do CPC/15:

“
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
”.

Importa destacar ainda que aos Tribunais de Justiça foi delegada a competência para o processamento e julgamento da Reclamação, conforme o disposto no artigo 1º da Resolução de nº 3, de 7 de abril de 2016, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Art. 1º Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas,
em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ
, bem como para garantir a observância de precedentes
.”

Nesse contexto, o artigo 15-B do Regimento Interno deste Tribunal estabelece a competência da Seção de Direito Privado para julgar as reclamações, consoante se denota abaixo:

“
Art. 15-B. À Seção de Direito Privado compete julgar:

[...]

VII - as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito privado. (Acrescido pela E.R. n.º 028/2017 -TP)
.”

No presente caso, analisando detidamente os argumentos apresentados pela parte reclamante, não se identifica nenhuma das hipóteses de cabimento da
reclamação.

Isso porque, o Tema 1061 do STJ se refere às hipóteses em que o consumidor contesta a autenticidade da assinatura constante do contrato firmado com a instituição financeira, conforme tese firmada no julgamento do REsp 1846649/MA pelo rito dos repetitivos, conforme imagem abaixo colacionada.

Na hipótese dos autos a parte reclamante não impugna em momento nenhum a autenticidade da assinatura constante do contrato apresentado pela instituição financeira, pelo contrário, reconhece a autenticidade da assinatura, se limitando a afirmar que não contratou o refinanciamento e que a contrato juntado aos autos é forjado,
já que apenas uma das folhas do suposto contrato traz informações sobre o refinanciamento, além de inexistir assinatura do reclamante em todas as folhas, data da suposta assinatura
e conter
informações que foram, aparentemente, coladas.

Assim, não se verifica a existência de contrariedade entre o voto proferido pela Turma Recursal e o Tema 1061 do STJ, não passando a presente de mero sucedâneo recursal, ante ao seu inconformismo com o entendimento adotado pela Turma Recursal.

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNXCIA DE DÉBITO – DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTAÇÃO NÃO IMPUGNADA PELA AUTORA – TEMA 1.061, do STJ - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O TEMA - RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. Tema 1061 do STJ: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).")." (2ª Seção, j. 24.11.21) Não se verificando a existência de contrariedade entre o voto proferido pela Turma com a jurisprudência do c. Superior Tribunal, a reclamação deve ser julgada improcedente.”
(N.U 1006233-47.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Seção de Direito Privado, Julgado em 21/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022).

Assim, inexistindo qualquer divergência do aresto reclamado com o Tema 1061 do STJ, imperioso o reconhecimento da improcedência da reclamação, pois verifica-se que o fim desta específica reclamação está sendo desvirtuado, ou seja, está sendo utilizada como mero sucedâneo recursal para revisão do posicionamento adotado no julgado reclamado segundo o livre convencimento motivado.

Ora, é sabido que a reclamação compreende a

demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC, conforme entendimento do STJ,
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO PROVENIENTE DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. AFETAÇÃO DA MATÉRIA PARA JULGAMENTO EM RECURSO REPETITIVO. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO NO STJ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A afetação de determinado recurso ao rito dos repetitivos, nos termos do art. 543-C, do CPC, não implica a suspensão ou sobrestamento das demais ações já em curso no Superior Tribunal de Justiça, mas apenas, as em trâmite nos tribunais de origem e nos Juizados Especiais. 2. Ausente expressa previsão legal, é incabível a propositura de reclamação constitucional contra acórdão emanado do próprio STJ que deixa de sobrestar recurso em razão de afetação de matérias sob o rito dos recursos repetitivos.
3. A reclamação não é instrumento processual adequado para o exame do acerto ou desacerto da decisão impugnada, não sendo sucedâneo recursal
. 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt na Rcl n. 43.352/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023).
(g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA COM INTUITO DE QUESTIONAR ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO A JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. IMPOSSIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. O recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Na espécie, o agravante busca questionar, por meio da reclamação, suposta inadequação do acórdão proferido pela Corte de origem ao que foi decidido por esta Corte Superior no julgamento do Recurso Especial n. 1230957/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos. 3. Conforme assentado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a utilização da reclamação para adequação de decisões ou acórdãos aos julgamentos proferidos em recursos especiais repetitivos. Confiram-se: Rcl 36.476/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 06/03/2020; e AgInt na Rcl 41.859/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 09/11/2021. 4. Não se admite o manejo da reclamação como como sucedâneo recursal, conforme assentado pela jurisprudência desta Corte Superior. Nesse sentido: AgInt na Rcl 42.375/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 17/03/2022; e AgInt na Rcl 42.586/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 17/03/2022. 5. Agravo interno não provido.”
(AgInt na Rcl n. 44.251/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 2/5/2023, DJe de 4/5/2023.)

No mesmo compasso caminha a jurisprudência sedimentada pelo colendo Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA Agravo regimental na reclamação. Súmula vinculante nº 4. Ausência de aderência estrita. Reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido.”
(Rcl 43316 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 03-08-2021 PUBLIC 04-08-2021).

Ante o exposto, julgo
improcedente a presente reclamação
.

Deixo de condenar a parte reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça na decisão de ID 146281196.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023